Tribunal: STF
Processo: HC 196578
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Importunação sexual, Injúria, Ameaça, Desacato e Posse de droga. Prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares. Supressão de instâncias. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 638.074/SC. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 140, 147, 215-A e 331, todos do CP, e art. 28 da Lei 11.343/2006.
    3. Inconformada com a prisão, a parte impetrante ajuizou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Indeferida a liminar, a defesa apresentou HC no Superior Tribunal de Justiça, inadmitido pela Presidência. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da custódia preventiva. Argumenta que o paciente faz jus às medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. Daí o pedido de concessão da ordem para que a prisão processual seja substituída por medidas cautelares diversas. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. A hipótese é de paciente preso em flagrante pelos crimes de importunação sexual, injúria, ameaça, desacato e posse de droga (artigos 215-a, 140, 147, 331 do CP e 28 da Lei 11.343/06), sendo certo que as teses perfilhadas na impetração não passaram pelo crivo das instâncias judicantes competentes (no caso, o TJ/SC e o STJ). De modo que a imediata análise da impetração acarretaria indevida supressão de instâncias. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator